Tribunal: TJSP
Processo: 1027625-64.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demanda de titular de unidade consumidora, questionando cobrança de tarifa sobre carga poluidora ("fator K"), que considera ilegal e impropriamente calculada. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (restituição de valores). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.